Tribunal: TJDFT
Processo: 0708884-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708884-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO ROBERTO LEMBI ALVES APELADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de apelação cível interposta por Paulo Roberto Lembi Alves, contra a sentença da 11a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S/A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do Código de Processo Civil (ID no 16952196, págs. 1-4). Na análise dos requisitos objetivos de admissibilidade recursal, o apelante foi intimado para apresentar documentos atualizados que demonstrassem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, nos termos do despacho de ID no 16987113, págs. 1-2. Em resposta, juntou a documentação de ID no 17308557 e seguintes. Constatando-se que o apelante não mais atendia aos pressupostos necessários à manutenção da gratuidade de justiça, o benefício foi revogado e o recorrente intimado para providenciar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento, conforme decisão de ID no 17345038, págs. 1-4. Foram opostos embargos de declaração (ID no 17660930, págs. 1-4) rejeitados pela decisão de ID no 17851722, págs. 1-3. O prazo concedido ao apelante para que providenciasse o preparo transcorreu sem manifestação (ID no 18888819). É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. O apelante foi intimado para providenciar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, conforme decisão de ID no 17345038, págs. 1-4. Entretanto, deixou de cumprir a determinação, nos termos da certidão de ID no 18888819, o que acarreta a deserção e conduz ao não conhecimento do recurso. Dispositivo Não conheço a apelação interposta em razão da sua deserção, nos termos dos artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007, todos do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos com baixa na distribuição. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 21 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO